Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736968-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KENIA KELLY GONCALVES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por KENIA KELLY GONÇALVES TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença das ações coletivas n. 0702999-82.2025.8.07.0018, ajuizadas pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. No despacho ID 75807705, determinei a intimação da parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Em resposta ID 75990498, o patrono da parte agravante requereu a homologação da desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que a parte agravante juntou a procuração ID 230486983 – origem, outorgando poderes especiais para desistir ao advogado LUCAS AMARAL DA SILVA, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da referida outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator